Tribunal: STF
Processo: RHC 258707
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 998.487/SP.



    Depreende-se dos autos que a recorrente está sendo processada por crime patrimonial de furto e teve a prisão preventiva decretada.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a ausência de contemporaneidade da medida. Aponta-se a suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    Ao final, requer-se:



    “Assim, impõe-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, com pleito de tutela incidental de urgência, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO E VINCULADO AO PROCESSO, E CONSEQUENTE DEFERIMENTO DE SUA LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.



    (...)



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, pelos motivos declinados, convalidando-se, data vênia, a tutela incidental de urgência a ser deferida judicialmente, com a expedição do alvará de soltura clausulado ao processo e consequente concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, oficiando-se, para tanto, ao E. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pedregulho/SP, com urgência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Quanto a segregação cautelar, no caso em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como o acórdão impugnado estão suficientemente fundamentados, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, seja pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente possui maus antecedentes, é reincidente, está em período de prova no livramento condicional, além da circunstancia de ter sido beneficiada com liberdade provisória pela prática do mesmo crime dias antes, seja para garantia da aplicação da lei penal já que consta que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Ademais, acerca da ausência de contemporaneidade, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pelo eminente Ministro Relator naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente